Tribunal: TJDFT
Processo: 0719136-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A autora/recorrente sustenta que a simples realocação em outro voo não afasta a responsabilidade da empresa, uma vez que o voo disponibilizado não atendia à sua necessidade e acabou lhe causando transtornos. Pede a reforma da sentença, para ressarcimento da diferença paga pela mudança da passagem, e que seja fixada compensação pelos danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75592037. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75592041.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. CASO EM DISCUSSÃO.
4. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelos danos suportados em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
6. Na referida decisão, a tese aprovada diz que "por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Observa-se que em 02/06/2017 foi publicado o resultado do julgamento do tema 210 de repercussão geral, dando provimento ao recurso interposto pela companhia aérea, razão pela qual a tese do STF deve ser observada pelos Tribunais, nos termos do art. 1.039 do CPC.
7.Cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
8. No caso em análise, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à recorrente para voo direto de Campinas/SP a Miami/EUA, com partida prevista para 07 de janeiro de 2025, às 9h, e chegada estimada para as 15h30 do mesmo dia. Todavia, em razão de manutenção não programada na aeronave, o voo foi cancelado sem qualquer aviso prévio aos passageiros. Diante disso, os consumidores foram orientados a aguardar atendimento presencial, o que resultou em espera superior a duas horas. Somente após esse período, foi informado que a realocação ocorreria em novo voo, com partida às 23h55 do dia 07/01 e chegada ao destino apenas na manhã de 08 de janeiro de 2025 (ID: 75591706). Em razão da situação, a autora optou por alterar o destino para Orlando, sendo, contudo, compelida a pagar diferença tarifária exigida pela própria companhia aérea.
9. Tais circunstâncias ultrapassam o aborrecimento cotidiano, configurando manifesta falha na prestação do serviço, uma vez que submeteram a autora a longa espera, ausência de informações adequadas, despesas adicionais e prejuízo aos compromissos previamente assumidos, ocasionando-lhe constrangimento e frustração.
10. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
11. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de necessidade de manutenção não programada, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso superior a quatro horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço.
12. Sobre o pedido de ressarcimento da diferença entre tarifas, sem razão a recorrente, uma vez que a obrigação da companhia aérea é de remarcar o mesmo itinerário, mostrando-se legítima a cobrança efetuada.
13. Noutra quadra, destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
14. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
15. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de quatro horas, aliado à assistência deficitária prestada a passageira, que foi obrigada a aguardar atendimento por mais de duas horas no meio da noite. Nesse ponto, cabe à empresa recorrida a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrente são passíveis de indenização.
16. Não é demais ressaltar que o setor aéreo ainda sofre os reflexos da pandemia da COVID-19. Nesse cenário, o Governo Federal vem elaborando um plano voltado ao fortalecimento da aviação civil brasileira, contemplando, entre outras medidas, a redução do preço do querosene de aviação e a criação de um fundo de financiamento destinado a possibilitar às empresas do setor ampliarem os investimentos em manutenção e na aquisição de novas aeronaves.
17. Diante disso, mostra-se necessária a análise da capacidade financeira das companhias aéreas para a fixação do valor indenizatório, tendo em vista que a reparação deve observar a proporcionalidade em relação à lesão sofrida, às circunstâncias do fato, às condições econômicas das partes envolvidas e à gravidade objetiva do dano moral. No caso em exame, considerando que a autora foi realocada em voo que a conduziu a cidade mais próxima de seu destino (Orlando), entendo, à luz dos critérios acima delineados, que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado e suficiente para compensar os danos experimentados
II. DISPOSITIVO.
18. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar a autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação pelos danos morais experimentados. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
19. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.